Tribunal: TJMT
Processo: 1006400-09.2023.8.11.0007
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006400-09.2023.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Transporte de Coisas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FRIGORIFICO MONTE VERDE - CNPJ: 07.669.718/0001-14 (EMBARGADO), VALTER STAVARENGO - CPF: 474.690.569-04 (ADVOGADO), PORTO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 23.906.668/0001-06 (EMBARGANTE), DANILO HORA CARDOSO - CPF: 320.394.358-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO CONFIGURADA. MAJORAÇÃO. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por Porto Logística e Transportes Ltda. contra acórdão da Quinta Câmara de Direito Privado que, ao negar provimento ao Apelo, manteve a sentença de indeferimento do benefício de justiça gratuita à pessoa jurídica e não majorou os honorários advocatícios arbitrados pelo juízo de origem.

II. Questão em discussão
2. Verifica-se a existência de omissão no acórdão embargado, que não deliberou acerca da majoração dos honorários advocatícios de sucumbência em sede recursal, em conformidade com o art. 85, § 11, do CPC/2015.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração constituem recurso destinado a sanar omissão, contradição ou obscuridade. No caso, há omissão quanto ao dever de majorar os honorários advocatícios, que se impõe ao Tribunal ao julgar recurso, com base no § 11 do art. 85 do CPC/2015.
4. A majoração dos honorários recursais, conforme entendimento jurisprudencial, deve observar o trabalho adicional em grau recursal, o zelo do profissional e a complexidade da causa, sendo cabível acréscimo de 2% sobre o valor fixado em primeiro grau, alcançando o percentual de 12% sobre o valor atualizado da causa.

IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de Declaração acolhidos, com majoração dos honorários advocatícios para 12%.

Tese de julgamento:
"A majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, conforme art. 85, § 11, do CPC/2015, configura medida obrigatória, não sendo facultativa ao tribunal quando a parte sucumbente interpõe recurso."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, §§ 2o e 11.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto
pela
Porto Logística e Transportes Ltda., em face do acórdão proferido no Recurso de Recurso de Apelação Cível, em trâmite pela Quinta Câmara de Direito Privado, do qual sou relator e cuja ementa consigna:

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA -
– INDEFERIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Sendo a pessoa jurídica de direito privado, a concessão do benefício da justiça gratuita é admitida em caráter excepcional e depende da demonstração clara de que a empresa não tem condições de custear as despesas processuais.

A Embargante sustenta que o acórdão é omisso, haja vista que manteve a sentença recorrida, porém não majorou a verba honorária que foi arbitrada em 10% sobre o valor da causa, devidamente corrigido, com fundamento no artigo 85, § 3o, I c/c § 4o, III do Código de Processo Civil.

Aduz que é entendimento pacificado, no sentido da aplicação da majoração da verba honorária, nos termos do §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Por tal razão, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que lhe seja atribuído o efeito modificativo e sanar o vício apontado, a fim de proceder à majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, conforme o art. 85, §§ 1o, 6o e 11 do Código de Processo Civil.

A Embargado apresenta sua manifestação no id.
239994171
, alegando a inexistência de vicio no acórdão embargado.

Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto
pela
Porto Logística e Transportes Ltda., em face do acórdão proferido no Recurso de Recurso de Apelação Cível, em trâmite pela Quinta Câmara de Direito Privado.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso em apreço, os embargos de declaração foram opostos sobre o fundamento de que o acórdão pretérito, embora tenha desprovimento o Apelo, não majorou os honorários advocatícios arbitrados pelo Juízo singular.

Tem-se por omisso o
decisum
que não se pronuncia sobre ponto ou questão suscitada pelas partes, ou sobre a qual o juiz deveria pronunciar-se, de ofício, o que se verifica no caso.

Vê-se que a sentença fixou, a título de verba sucumbencial, no valor correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com fulcro no § 2° do art. 85 do CPC, em favor da parte vencedora, ora Embargante, e que, na oportunidade da análise do Apelo da Recorrida, a decisão nada tratou a respeito da majoração dos honorários

Com efeito, o artigo 85, §11, do CPC, dispõe que

o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o
e 3
o
para a fase de conhecimento.

Sobre a fixação do
quantum
, é cediço que os honorários sucumbenciais devam corresponder a um valor adequado à remuneração do Profissional do Direito, considerando-se o grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a complexidade da causa, o tempo de tramitação e, na hipótese, o trabalho adicional realizado em grau recursal.

Nessa quadra, considerando os parâmetros acima mencionados, tenho por razoável acrescer 2% (dois por cento) aos honorários fixados pelo Juízo de Primeiro Grau.

Dessa forma, ACOLHO os Embargos de Declaração, por estar evidenciada a omissão, e majoro o percentual dos honorários para 12% (doze por cento) e, via de consequência, acrescento ao dispositivo da decisão do Apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024